Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-72.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002274-72.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAX WILLIAM DO PRADO BENEVIDES - CPF: 051.360.501-01 (EMBARGANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CICERO DONIZETE ALDA - CPF: 237.790.041-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO PEREIRA PACHECO - CPF: 054.032.831-61 (VÍTIMA), RONALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 013.655.831-39 (VÍTIMA), SONIA ROSA PAIXAO ALDA - CPF: 651.085.901-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-

RECURSO DO MP
PROVIDO PARCIALMENTE – CONDENAÇÃO PELO

CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA DEFESA - ALEGADA CONTRARIEDADE E OMISSÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMBARGANTE NÃO REINCIDENTE E DETENTOR, APENAS, DE MAUS ANTECEDENTES – CONTRADIÇÃO SANADA, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES, MANTENDO-SE O REGIME PRISIONAL

SEMIABERTO – ART. 33, §3o, CP -
2)
OMISSÃO QUANTO
À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP, AO TEMPO DO JULGAMENTO – OBSERVÂNCIA AO ART. 110, §1o, CP -
3)

DE OFÍCIO
: TRÂNSITO EM JULGADO ATUALMENTE OPERADO –CIÊNCIA DO MP QUANTO AO ACÓRDÃO RECORRÍVEL – TRANSCORRIDO PRAZO
IN ALBIS
- PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA -

PENA CONCRETA DE 1 MÊS DE DETENÇÃO -

LAPSO TEMPORAL MAIOR DE 3 ANOS ENTRE A DENÚNCIA E O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL – AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS/SUSPENSIVOS -

ACLARATÓRIOS EM PARTE ACOLHIDOS, SANANDO A CONTRADIÇÃO, SEM EFEITOS INFRIGENTES E, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1 -
Tratando-se de embargante tecnicamente primário, necessário o acolhimento dos aclaratórios para correção do vício que mencionou a ocorrência de reincidência
para justificar a fixação do regime semiaberto. Todavia, sanada a contrariedade, mas diante da existência de antecedentes criminais (
condenação
definitiva por fato
anterior
ao
crime
descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior)
, mantém-se o regime prisional, nos termos do art. 33, §3o, CP (
“
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
) e conforme precedentes do STJ.

2 – A
prescrição retroativa com base na pena aplicada, somente pode ser reconhecida quando já tiver havido o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art.
110
,
§ 1o
, do
CP
.
Na hipótese, não há omissão a ser sanada porque, a condenação criminal do embargante, sobreveio em 2a instância (parcial provimento ao recurso do
parquet
), e dessa forma, evidentemente,
seria incorreta, durante o julgamento do recurso ministerial, a deliberação a respeito da prescrição pela pena aplicada sem que ainda tivesse havido o trânsito em julgado para a acusação.

3 -

Publicado o acórdão e, atualmente, certificado nos autos que a ciência da d. PGJ, que deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, há que se reconhecer, de ofício, nos termos do §1o, do art. 110, CP, a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.
In casu
, se ao embargante foi fixada pena de 1 mês de detenção (com prescrição da pretensão punitiva do Estado em 3 anos) mas, se transcorrido entre a denúncia e a publicação do acórdão recorrível, lapso temporal superior a aquele prazo prescricional, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do embargante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, c/c art. 110, §o, CP; em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo período de prescrição é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por

MAX WILLIAM DO PRADO BENEVIDES
,
contra o v. acórdão sob Id.
157383194
em que fora dado
parcial

provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para condenar o embargante
à pena de 1 mês
de
detenção,
em regime
semiaberto,
e pagamento de
10 dias-multa,
pela prática do
crime de
receptação culposa
(art.
180, §3o, do CP).

Em suas
razões
recursais (Id.
159391169
), a Defesa alega, em suma, que o acórdão é
contraditório
porque na 2a fase dosimétrica foi reconhecida a inexistência de agravantes, no entanto, ao fixar o regime prisional, mencionou-se a reincidência para a escolha do semiaberto.

Invoca também a ocorrência de
omissão
porque não foi decretada a
prescrição retroativa
, matéria de ordem pública.

Pede, pois, o
provimento
dos aclaratórios, para que seja
sanada a contradição
e também a
omissão
.

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
pugnou o
parcial

acolhimento
dos aclaratórios (reconhecendo apenas a contradição),
com providência,
de ofício
,
para que seja declarada extinta a punibilidade do embargante, diante da ocorrência da prescrição

(Id.
49991682)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O embargante
MAX WILLIAM DO PRADO BENEVIDES
foi absolvido, em 1o grau, do crime de receptação (art. 180, CP) e inconformado, o MP apelou pugnando pela reforma da sentença e consequente condenação de nos termos da denúncia.

O recurso foi
parcialmente provido
reconhecendo-se, no entanto, a prática do
crime da modalidade culposa
e fixando, ao embargante, a pena de 1 mês de detenção, em regime semiaberto, com pagamento de 10 dias-multa.

Eis a ementa do julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ART. 180, CP – ABSOLVIÇÃO - APELO DO MP – 1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – DOLO DIRETO NÃO EVIDENCIADO - PROVA TESTEMUNHAL A DEMONSTRAR QUE O APELADO NÃO TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO - AGENTE QUE PELA CONDIÇÃO DE QUEM OFERECEU A RES, DEVERIA PRESUMIR TRATAR-SE DE OBJETO ORIUNDO DE CRIME PATRIMONIAL - DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA CLARAMENTE CONFIGURADO – ART. 180, §3o, CP – CONDENAÇÃO DECRETADA NOS MOLDES DO PARECER DA D. PGJ – 2) DOSIMETRIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – ANOTAÇÃO POR FATO ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO – POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA - APELO EM PARTE PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. Não comprovado pelo MP que o apelado, efetivamente, sabia da origem ilícita do bem adquirido, inviável a condenação nas penas do crime de receptação na modalidade dolosa (art. 180, CP). Por outro lado, demonstrado que sem as cautelas de praxe, o apelado comprou por valor inferior ao de mercado, um aparelho celular oferecido por pessoa que não conhecia e que sequer dispunha de nota fiscal do produto, resta configurada a conduta prevista no §3o, do art. 180, CP, devendo o réu ser responsabilizado pelo delito de receptação, na modalidade culposa. 2 - É possível utilizar a condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao crime em apuração para valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial dos antecedentes criminais. Precedentes do STJ.

E sem delongas, desde já pedindo escusas a d. Defesa, vejo que a contrariedade é certa e deve ser sanada.

A pena de
Max William
ficou dosada em 1mês de detenção e 10 dias-multas, e o regime prisional foi fixado no semiaberto sob os seguintes fundamentos:

“(...)1a fase: a) culpabilidade: normal ao tipo penal, não havendo qualquer plus de reprovabilidade; b) personalidade: normal, e não há nada nos autos que prove o contrário; c) conduta social: pouco enfocada, ou seja, nem elogiada nem atacada;
d) antecedentes criminais: desfavorável diante da condenação nos autos da AP n. 0006095- 21.2018.8.11.0006, (cometido em data anterior a este crime - março/2018 mas com trânsito em julgado posterior - 21/10/2019) – (vide: HC n. 693.321/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022
; e) circunstâncias: o crime não se cerca de qualquer circunstância periférica que venha a alterar para mais ou para menos a conduta do acusado; f) consequências: normais do crime; g) motivos: normais ao tipo; h) comportamento da vítima: não trouxe influência para o aparecimento do fato no âmbito jurídico. Dessa forma, utilizando a fração de 1/6, diante de uma única circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal: 1 mês e 5 dias de detenção e 11 dias-multa.

2a fase: Atenuantes: há uma, a da confissão espontânea pois, in casu, o apelado confessou ter adquirido o aparelho celular sem nota fiscal e sem as cautelas de praxe; Agravante, não existem. Se assim é, na trilha da Súmula 231, STJ, reduzo a pena para o mínimo previsto: 1 mês de detenção, e pagamento de 10 dias-multa.

3a fase: ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fica a pena concretizada, em definitivo, 1 mês de detenção, e pagamento de 10 dias-multa, à razão 1/30 do salário mínimo, vigente à época do fato, atualizada.

Por derradeiro,
face à reincidência
, a pena deve ser cumprida, inicialmente,
em regime semiaberto
, à luz do art. 33, § 2o, “c”, do CP. (...).

Realmente, a contradição está no fato de que, ao invés de mencionar os antecedentes criminais desfavoráveis para justificar a fixação do regime semiaberto, registrei ser o embargante reincidente, quando na verdade não era.

A contrariedade, portanto, deve ser sanada e, por isso, reconheço a primariedade técnica de
Max Willian
quando do cometimento do crime de receptação tratado no apelo do MP.

No entanto, diante dos
antecedentes criminais negativados
, mantenho o semiaberto para o resgate da pena, e o faço com fulcro no art. 33, §3o, CP (
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”), e também com amparo em precedentes do STJ, a saber:

2. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a
jurisprudência
desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 645.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Prosseguindo, a alegada omissão quanto ao reconhecimento da prescrição, não prospera.

É que como bem explicado pelo d. parecerista, na ocasião do julgamento o acórdão ainda não havia transitado em julgado para o Ministério Público, nos termos do que determina o art. 110, §1o, CP:

“Art. 110 – (...).

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Ora, o embargante foi absolvido em 1o grau, e, em seguida, o MP apelou, pugnando pela condenação nos termos da denúncia (art. 180, CP).

O recurso foi provido parcialmente (reconhecendo-se a modalidade culposa) de forma que o MP ainda poderia, se tivesse interesse, utilizar dos recursos cabíveis para modificar o acórdão, não havendo maneiras, de ofício e naquele momento, reconhecer a ocorrência da prescrição, em observância ao art. 110, §1o, CP.

Sobre isso, aliás, reforçando a inexistência de omissão, deixei expresso no final do voto que
“mantida a condenação, após trânsito em julgado deste acórdão para o Ministério Público Estadual, considerando os marcos interruptivos, prudente é a recomendação da análise prioritária da prescrição retroativa ao Juízo responsável pela execução. ”

Enfim, não há que se falar em omissão do acórdão, tendo em vista que a prescrição com base na pena aplicada, estava condicionada ao trânsito em julgado para a acusação.

No entanto, tendo em vista que a d. PGJ foi cientificada no v. acórdão em 09/02/2023 (Id.
157489153)
e dele não recorreu (evidenciado, pois, o trânsito em julgado para acusação) e, ainda, diante da expressa manifestação do MP de 2o grau pugnando, nas contrarrazões destes embargos, pelo reconhecimento da prescrição retroativa, hei por bem decretá-la nos seguintes termos:

A denúncia foi recebida em
08/07/2019
(Id. 121419505) e em 19/01/2022, foi proferida
sentença absolutória
(Id. 121419531) cujo prazo prescricional não é interrompido.

O MP interpôs apelação criminal e o acórdão condenatório foi publicado em
01/02/2023
(Id. 156945205).

A d. PGJ, foi cientificada em
09/02/2023
(Id. 157489153), deixando passar in albis o prazo para recorrer.

O embargante foi condenado à pena de
1 mês de detenção
, cujo prazo prescricional corresponde a 3 anos (art. 109, VI, CP).

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (08/07/2019) e a data da publicação do acórdão condenatório (01/02/2023), com o trânsito em julgado para o MP e ausentes causas de suspensão/interrupção, transcorreu período superior a 3 anos, precisamente, 03 anos, 6 meses e 24 dias.

Sendo assim,
reconheço a prescrição
da pretensão punitiva na
modalidade retroativa
e
extingo a punibilidade do acusado Max William
com esteio nos artigos 109, VI c/c 107, IV, c/c art. 110, §1o, CP.

Igualmente, portanto, está prescrita a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, cabendo destacar:

Art. 114.

A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...).

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Com tais considerações,
acolho em parte os
embargos
,
sanando a contrariedade apontada,
sem
efeitos

infringentes
.

De ofício
, nos termos das contrarrazões ministeriais,
julgo extinta a punibilidade
do embargante
MAX WILLIAM DO PRADO BENEVIDES
, diante do reconhecimento da
prescrição retroativa
em relação ao crime que lhe fora imputado, com arrimo no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, c/c art. 110, §1o, CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023